Tribunal: TJMT
Processo: 1050452-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050452-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WESLEY SANTOS DA SILVA - CPF: 051.970.801-67 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Ausente a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento por tratar-se a perícia de ato personalíssimo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WESLEY SANTOS DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do § 2o do artigo 85 do CPC/15, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita. Ainda, determinou a expedição de alvará à seguradora para restituição do valor integral depositado já que não foi realizada a perícia (ID 177061661).

Em suas razões recursais (ID 177061662), a parte apelante alega ser imprescindível a intimação pessoal para comparecimento à perícia.

Assevera que a jurisprudência é uníssona no sentido de que em se tratando o exame pericial de ato de caráter personalíssimo, a intimação pessoal da parte a se submeter ao exame tona-se indispensável.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja anulada com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a designação de nova data para realização da perícia e intimação pessoal do autor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 177061666).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
WESLEY SANTOS DA SILVA
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 19/10/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 177060681 e ID 177060673).

Em sua inicial (ID 177060659), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT, no valor equivalente ao grau de invalidez a ser apurado na perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial por não ter a parte autora comparecido à perícia designada pelo juízo.

Inconformada, recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e a consequente impossibilidade de improcedência do feito com resolução do mérito.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para aferição do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com documentos que demonstram a ocorrência do acidente, qual seja, o boletim de ocorrência emitido em 19/11/2020 indicando como data do acidente o dia 19/10/2020 (ID 177060681) e o prontuário médico que registra ter sido o apelante vítima de acidente com moto em 19/10/2020, atendido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande/MT (ID 177060673).

Recebida a petição inicial, o juízo condutor do feito determinou a citação da seguradora (IFD 177060682).

A contestação foi acostada aos autos no ID 177060684 e a impugnação no ID 177060689.

Na decisão de ID 177060690, o juízo singular deferiu o pedido de realização de prova pericial, nomeou o perito, arbitrou os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), determinou a intimação da seguradora para efetuar o pagamento integral dos honorários periciais e determinou a intimação do apelante na pessoa de seu causídico.

Cumprida todas as determinações exaradas pelo juízo condutor do feito, foi designada a realização da prova pericial para o dia 25/03/2023, conforme ID 177061656.

No ID 177061658 foi realizada a intimação das partes na pessoa de seus advogados.

Em 03/07/2023, o perito médico judicial informou nos autos que a parte apelante não havia comparecido para realização da perícia designada.

Diante da informação de que o apelante não havia comparecido à perícia, sobreveio a sentença de improcedência (ID 177061661), contra qual recorre o apelante.

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em desarmonia com o entendimento jurisprudencial, pois em razão do caráter personalíssimo da perícia, a parte autora deve ser intimada pessoalmente da realização do ato, conforme entendimento do STJ, verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.”

(REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO - DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Como é cediço, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.o, § 5.o, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima. Assim, para a resolução de demandas da espécie, mostra-se indispensável a realização de perícia técnica. No intuito de atestar a invalidez permanente da Apelante e seu respectivo grau, a Juíza singular nomeou perito, que designou, por duas vezes, datas para a realização da perícia médica, tendo intimado o advogado da Recorrente para informá-la das datas dos exames periciais, em cujas oportunidades a Apelante não compareceu. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça corre no sentido que se a perícia recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente e não por meio do seu advogado, porque trata de ato personalíssimo. Dessa forma, ausente a intimação pessoal da Apelante para comparecimento à perícia agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.”
(N.U 1032726-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022).

Assim, se não houve a intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia, impõe-se a anulação da sentença de improcedência, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com designação de nova data para realização da perícia mediante intimação pessoal da parte autora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023